Tribunal: TJMT
Processo: 1008630-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008630-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LPF VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.768.611/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, IV DO CPC.

PEDIDO DE BLOQUEIO DE
CNH, PASSAPORTE, CARTÕES DE CRÉDITO E CONTAS BANCÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. NÃO
ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As regras processuais ainda que respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável.

2. O magistrado somente poderá eleger meio executivo atípico, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida.

3. É
pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.” (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

4. No caso concreto, não foram esgotados os meios típicos para satisfação do credor.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S/A.,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, no 1020102-61.2016.8.11.0041 que indeferiu o pedido de bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Passaporte, bem como de todos os cartões de crédito e contas bancárias

A parte Agravante sustenta que a sentença deve ser reformada, porque “não foi possível localizar bens passíveis de penhora, em que pese os esforços desta instituição financeira agravante nas buscas, foi requerido acolhimento das medidas atípicas.” (Id. 87670955, pág. 6)

Assevera que os bloqueios solicitados encontram fundamento jurídico no artigo 139, inciso IV do CPC.

Ao final requer a reforma da decisão agravada para o fim de
para o fim de serem deferidas as medidas atípicas requeridas pelo agravante, quais sejam o bloqueio da CNH, passaporte, cartões de crédito e contas bancárias.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 88552963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se devem ser deferidas as medidas atípicas requeridas pelo agravante, quais sejam: o bloqueio da CNH, passaporte, cartões de crédito e contas bancárias.

Pois bem.

O Código de Processo Civil de 2015, em homenagem ao princípio do resultado na execução, inovou o ordenamento jurídico com a previsão, em seu art. 139, IV, de medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, inclusive as de pagar quantia certa.

Todavia, as regras processuais ainda que respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável.

Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.” (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

Desta forma, tenho que, o magistrado somente poderá eleger meio executivo atípico, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida.

No caso concreto, o magistrado de primeira instância indeferiu o pleito do banco agravante nos seguintes termos:

“[...]
O processo está garantido por penhora, pendente apenas a avaliação.

Em que pese até o presente momento a parte exequente não ter logrado êxito
em receber o débito indicado na inicial
, o pedido formulado nos autos para bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Passaporte, bem como de todos os cartões de crédito e contas bancárias, resta inviável, pois viola direito de ir e vir da parte executada. Ademais, sequer garante o pagamento do débito da presente ação. Em nada ajudará na satisfação da obrigação.

Assim, deverá o autor dar andamento do feito, providenciando a avaliação do bem penhorado.
. [...]” (Id. 87670957, pág. 19)

Destarte, da análise do conjunto probatória dos autos verifica-se que não foram esgotados os meios típicos para a satisfação da dívida,
mormente porque sequer foi avaliado o bem penhorado
para se certificar se o seu valor é suficiente ou não para satisfazer a divida.

Nesse sentido, analisando o caso concreto, tenho por escorreita a decisão, uma vez que não foram esgotados os meios típicos para satisfação do credor, razão pela qual a decisão deve ser mantida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021